Tribunal: TJBA
Processo: 8124055-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8124055-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON SANTOS PEIXOTO e outros

Advogado(s): ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO registrado(a) civilmente como ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO, GIOVANI TEIXEIRA COSTA, WAGNER VELOSO MARTINS, VANESSA SILVA SANTOS

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s):LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXERCÍCIO DE POSSE ANTIGA, MATERIALMENTE COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEMOLIÇÃO SUMÁRIA DE EDIFICAÇÃO UTILIZADA PARA FINS COMERCIAIS. ATO QUE
SE
REVERTEU EM BENEFÍCIO DIRETO À EMPRESA PRIVADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE REINTEGRAÇÃO. CONVERSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS EM PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Proposta ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais e materiais, por autores que alegaram ter sido vítimas de esbulho possessório, em decorrência da demolição de imóvel situado na Avenida Afrânio Peixoto, bairro do Lobato, Salvador/BA.

2.
A sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, destacando a ausência de prova da posse e da prática de esbulho pela ré.

3.
Apelação interposta pelos autores, sustentando a comprovação da posse e a existência de esbulho, com nexo causal entre a demolição e o empreendimento da empresa demandada.

4.
A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, alegando ausência de provas e ilegitimidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se restou comprovada a posse exercida pelos autores e a ocorrência de esbulho possessório;
b
) saber se é cabível a conversão da obrigação de reintegração em perdas e danos, com consequente condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prova documental colacionada aos autos revela que os apelantes exerciam posse contínua desde 1991, fato corroborado por recibo de aquisição, inscrição empresarial, recolhimento de tributos e destinação comercial.
7. O argumento de cessação da atividade empresarial em 2005 não descaracteriza a posse exercida por pessoa física posteriormente, desde que mantida a relação fática com o bem.

8. A demolição ocorrida em 2020, ainda que formalmente realizada por agentes públicos, resultou em benefício direto e imediato à empresa ré, a quem incumbia diligência mínima para evitar violação a direitos de terceiros, à luz da teoria do risco-proveito.

9. Comprovada a perda da posse e o vínculo causal com a instalação do empreendimento comercial da Apelada, reconhece-se o esbulho possessório e o dever de indenizar, nos termos dos arts. 1.210 e 555, I, do Código Civil e do Código de Processo Civil, respectivamente.
10. A reintegração mostrou-se faticamente impossível, ante a edificação posterior do supermercado, impondo-se a conversão da tutela possessória em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC.

11. A ausência de impugnação específica dos valores pleiteados e a razoabilidade dos montantes postulados na inicial autorizam a fixação de indenizações no valor de R$ 20.000,00 (pelos danos materiais relacionados à perda do imóvel), R$ 15.000,00 (pelos bens móveis destruídos) e R$ 22.000,00 (pelos danos morais).

12. O dano moral, decorrente da destruição abrupta do imóvel ocupado há quase três décadas, configura violação in re ipsa à dignidade e tranquilidade familiar dos apelantes.

13. O
quantum
fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais, com condenação da Apelada ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, conforme fundamentação.

15.
Tese de julgamento:
"Comprovada a posse contínua e pública por mais de duas décadas e a ocorrência de demolição que resultou em benefício direto à empresa demandada, caracteriza-se o esbulho possessório, impondo-se a conversão da tutela reintegratória em perdas e danos, com responsabilização civil por danos materiais e morais.".

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 1.196, art. 1.210

Código de Processo Civil: art. 499, art. 555, I, art. 561, art. 85, § 2º, art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-DF, Apelação Cível 07035820320218070020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 04/07/2024

TJ-MT, Apelação Cível 1000267-27.2018.8.11.0006, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29/11/2023

TJ-SP, Apelação Cível 10003202220198260534, Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 01/07/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8124055-34.2021.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
s

EDSON SANTOS PEIXOTO e EDLEUSA DA SILVA PEIXOTO
e apelado

ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora